Tribunal: TJDFT
Processo: 0052089-86.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0052089-86.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE MARIA DA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ MARIA DA CUNHA contra despacho desta Presidência (ID 36041038) que, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça e amparado no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, remeteu os autos ao órgão julgador, tendo em vista o decidido no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076). Para tanto, aponta omissão consubstanciada na ausência de pronunciamento sobre o fato de o Tema 1.076 não alcançar as hipóteses de fixação de honorários sucumbenciais em demandas que versem sobre pedido de indenização por danos morais. Alega, ainda, que não houve o desfecho do julgamento do paradigma do REsp 1.850.512/SP, sendo incabível o retorno dos autos ao órgão julgador nessa circunstância. Pugna, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício da omissão. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirma a embargante, o despacho não padece de qualquer vício. De início, como dito, é válido reiterar que o despacho embargado se limitou a dar cumprimento à decisão emanada da Corte Superior, que determinou que se observasse a sistemática dos repetitivos sob a perspectiva do decidido no RE 1.850.512/SP (Tema 1.076). Nesse contexto, não se verifica no despacho recorrido cunho decisório capaz de viabilizar a interposição de recurso, tampouco de gerar prejuízo às partes. À título de reforço, a jurisprudência da Corte Superior, por vezes, manifestou-se no sentido de que “Os despachos de mero expediente são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório que têm por função impulsionar o feito, daí por que, nos termos do disposto no art. 1.001 do CPC/2015, deles não cabe recurso (AgInt no AgInt no RtPaut no REsp 1.825.459/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma e DJe 26/02/2021)” (AgInt no RtPaut no CC n. 171.408/MG, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 28/3/2022). No mais, o órgão julgador, na atuação de sua competência, fundada no artigo 1.030, inciso II, do CPC, poderá refutar o juízo de retratação a depender do reconhecimento ou não de eventual dissonância entre a matéria posta nos autos e àquela fixada no Tema 1.076 do STJ. Registre-se, ainda, que, ao contrário do afirmado pelo embargante, a proclamação do julgamento final do REsp 1.850.512/SP se deu em 16/3/2022 e a publicação do respectivo acórdão em 31/5/2022. Assim, não há qualquer vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019